Tribunal: TJMT
Processo: 0010763-18.2012.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010763-18.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ATIVA LTDA - CNPJ: 05.966.244/0001-47 (EMBARGANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (EMBARGANTE), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (EMBARGANTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, não há falar em erro material e contradição no julgado. No Acórdão consta de forma expressa que, pelo princípio da causalidade, ainda que o processo seja extinto com resolução de mérito por estar configurada a prescrição do direito de Ação, os honorários advocatícios (além das despesas do processo) devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da Ação quem no caso, são os devedores/Embargantes.

Se o ponto nodal do Apelo interposto pelo Banco Embargado cinge-se na sua condenação no ônus da sucumbência, não há falar em julgamento ultra petita, porque o Recurso foi provido e os Embargantes condenados às custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATIVA LTDA.
,
MILTON HEITOR DOS SANTOS
e
LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS,
com o objetivo de prequestionar a matéria, sanar alegado erro material e contradição no Acórdão que, por maioria, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

De acordo com os Embargantes, o Colegiado incorreu em erro material ao condená-los ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que se sagraram vencedores em virtude da declaração da prescrição prevista no artigo 206, § 5.o, inciso I do Código de Processo Civil.

Defendem a inaplicabilidade do princípio da causalidade no caso concreto, posto que a Ação de origem é de conhecimento, cujo desfecho foi pela extinção da demanda em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Prosseguem alegando que, além do erro material que macula o Acórdão, houve julgamento
ultra petita
. Aduzem que o Banco Embargado limitou-se em pedir nas razões do Apelo a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Alegam que referido pedido é o único formulado pelo Recorrido em suas razões recursais, ou seja, que o recurso objetivava apenas a exclusão do ônus sucumbencial que lhe fora imposto.

Noutro ponto, asseveram que o Acórdão objeto da embargalidade é contraditório. Assentam que, uma vez vencedores no processo de conhecimento, não há como impor aos Embargantes o pagamento de honorários advocatícios. No seu entender, o Colegiado incorre em contradição quanto a este fato.

Amparados nessas assertivas, pugnam pela concessão de efeitos infringentes ao Recurso a fim de que, sanados os vícios, o Acórdão seja reformado e cassada a condenação das Embargantes ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 162899150).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Conforme relatado, os Embargantes opuseram o vertente Recurso Aclaratório com o objetivo de suprir alegado erro material e contradição no Acórdão que, por maioria, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.

No que concerne à contradição, sustentam que, uma vez vencedores no processo de conhecimento, não há como impor aos Embargantes o pagamento de honorários advocatícios. No seu entender, o Colegiado incorre em contradição quanto a este fato.

Não se pode olvidar, entretanto, que a contradição
"que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada."
(EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).

No caso, os Embargantes alegam que o
decisum
é contraditório porque diverge da sua tese de defesa de que não poderiam ser condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Ou seja, não apontam falta de lógica, incoerência ou premissas contraditórios existentes entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo, e sim contradição externa, entre o que foi decidido e o que almejavam.

Em relação ao erro material, segundo os Embargantes, o Colegiado equivocou-se e proferiu decisão
ultra petita
, ao condená-los ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que se sagraram vencedores em virtude da declaração da prescrição prevista no artigo 206, § 5.o, inciso I do Código de Processo Civil.

Neste capítulo é pertinente relembrar que, nos termos da jurisprudência do STJ,
"erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão."
(RESp 1.987.106/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 05/05/2022).

Na hipótese, sob o pretexto de que no Acórdão embargado há erro material, os Recorrentes pretendem a reforma do julgado, a fim de que seja alterado o entendimento de que devem ser compelidos ao pagamento dos honorários de sucumbência, em virtude do princípio da causalidade.

Aliás, no que tange à alegação de julgamento
ultra petita
, não prospera porque o ponto nodal do Apelo interposto pelo Banco Embargado cinge-se na sua condenação no ônus da sucumbência.

Nessa esteira, se houve o reconhecimento da aplicação do princípio da causalidade ao caso concreto para condenar os Embargantes ao pagamento da verba sucumbencial, não há falar em julgamento
ultra petita.

Dessa forma, a despeito das alegações expostas pelos Recorrentes, não se constata qualquer erro material e/ou contradição no julgado. Basta a leitura do Acórdão para constatar que a Câmara apreciou todas as teses de defesa aduzidas pelos Embargantes nas contrarrazões do Apelo; contudo, concluiu pelo provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Banco Embargado.

Com efeito, o Colegiado foi claro ao fundamentar que, pelo princípio da causalidade, ainda que o processo seja extinto com resolução de mérito por estar configurada a prescrição do direito de Ação, os honorários advocatícios (além das despesas do processo) devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Vê-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada e fundamentadamente julgada, não há qualquer erro material e/ou contradição a serem sanadas. Em verdade, o que os Embargantes pretendem é o reexame de questão já decidida, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo do Recurso Integrativo.

Assim, por não vislumbrar no
decisum
objurgado nenhum erro material e/ou contradição, ou quaisquer dos outros vícios elencados no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO
o Recurso Aclaratório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023